Tribunal: STF
Processo: RE 1578007
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Terço constitucional de férias. Servidor público municipal. Regime geral de previdência social. Inaplicabilidade do Tema RG nº 163. Recurso provido, em parte.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas em que se afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias de servidora pública municipal vinculada ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), tendo em vista a aplicação do Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral, determinando-se a devolução dos valores descontados.



    2. O Município recorrente alega violação aos arts. 109, inc. I, e 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, sustentando a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias para servidores públicos municipais integrantes do RGPS, conforme o Tema RG nº 985. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da incompetência da Justiça estadual.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Tema RG nº 163 à hipótese de incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias de servidor público vinculado ao Regime Geral de Previdência Social; e (ii) se a Justiça estadual é competente para julgar demanda relativa à contribuição previdenciária de servidor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social sem a intimação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



    III. Razões de decidir



    4. O Tema RG nº 163 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a não incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, é aplicável exclusivamente aos servidores públicos submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), regidos pelo art. 40 da Constituição.



    5. A servidora municipal, no caso concreto, está vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), tornando inaplicável o Tema RG nº 163 à sua situação. A aplicação desse precedente a servidores do RGPS discrepa do entendimento do STF.



    6. A competência da Justiça Federal, em matéria cível, é determinada pela efetiva presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, conforme o art. 109, inc. I, da Constituição.



    7. Tendo em vista que o Município apenas recolhe a contribuição previdenciária e repasse os valores ao INSS, a ausência de intimação da autarquia para manifestar interesse em integrar a lide é uma falha processual relevante.



    8. Tal intimação é necessária, especialmente diante da condenação à devolução de valores, cabendo à própria Justiça Federal analisar o interesse do ente federal na causa e, por consequência, a sua própria competência, conforme a jurisprudência desta Corte.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso provido, em parte, com o fim de cassar os acórdãos recorridos e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, visando a novo exame da apelação, após a intimação do Instituto Nacional do Seguro Social para que se manifeste sobre o interesse em integrar a lide.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 40, 109, inc. I, 149, § 1º, 195, inc. I, al. “a”; CPC, art. 64, § 1º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, p. 22/03/2019; Rcl nº 42.539/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 04/02/2021; ARE nº 1.312.985/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, p. 13/05/2021; Rcl nº 42.563/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 24/06/2021; Rcl nº 49.411/SP, Rel. Min. Nunes Marques, p. 19/06/2023; Rcl nº 42.568/RN, p. 27/03/2023; Rcl nº 42.458/RN, p. 25/08/2023 RE nº 545.199-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 24/11/2009, p. 18/12/2009; RE nº 1.497.197-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024; RE nº 1.498.946-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 21/08/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA MATÉRIA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS. AFASTADAS. APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO STF: "NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBREVERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO, TAIS COMO 'TERÇO DE FÉRIAS', 'SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS', 'ADICIONAL NOTURNO ' E 'ADICIONAL DEI NSALUBRIDADE". RESSALVA QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 985 DO STF AO CASO, JÁ QUE O PRECEDENTE SE REFERE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, E NÃO, DO EMPREGADOR. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO, DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.” (e-doc. 19).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 32).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o Município de São Miguel dos Campos/AL afirma violados os arts. 109, inc. I, e 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República (CRFB), argumentando, inicialmente, a necessidade de adequação dos acórdãos recorridos ao Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Alega ser constitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias recebido por servidor público municipal integrado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme decidido no referido Tema RG nº 985.



    3.2. Sustenta, ainda, ser a competência da Justiça Federal para julgar a demanda, uma vez que a municipalidade é apenas mero veículo arrecadador, não detendo posse dos valores anteriormente retidos a título de contribuição previdenciária.



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, afastar a condenação do recorrente à restituição dos valores descontados e, subsidiariamente, para reconhecer a incompetência da Justiça estadual (e-doc. 22).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 35).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O Tribunal de origem, com fundamento no Tema RG nº 163, consignou não incidir contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. O referido leading case tem a seguinte ementa: 



    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 



    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 



    2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 



    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 



    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 



    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 



    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”



    (RE nº 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018, p. 22/03/2019; grifos nossos).



    6. Como se pode perceber, o referido Tema RG nº 163 diz respeito apenas aos servidores públicos submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), cujas aposentadorias são regidas pelo art. 40 da Constituição.



    7. No caso, consta da sentença que a autora é “servidora pública municipal, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social” (e-doc. 12, p. 1), não podendo, portanto, o referido Tema RG nº 163 ser aplicado à hipótese dos autos, uma vez que o paradigma refere-se especificamente a servidores públicos regidos pelo RPPS.



    8. Nessa linha são as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: Rcl nº 42.539/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 04/02/2021; ARE nº 1.312.985/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, p. 13/05/2021; Rcl nº 42.563/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 24/06/2021; Rcl nº 49.411/SP, Rel. Min. Nunes Marques, p. 19/06/2023; Rcl nº 42.568/RN, p. 27/03/2023, e Rcl nº 42.458/RN, p. 25/08/2023, ambos de minha relatoria. 



    9. Desse modo, é de rigor reconhecer que, nos acórdãos recorridos, a aplicação do Tema RG nº 163 discrepa do entendimento deste Supremo Tribunal formalizado no julgamento do referido leading case, devendo os autos retornar ao Tribunal de origem para novo exame da apelação.



    10. Ademais, em virtude de o pedido principal não ter sido integralmente atendido, passo ao exame do pleito subsidiário, alusivo ao reconhecimento da incompetência da Justiça estadual para julgar a demanda, até porque se trata de matéria de ordem pública, apreciável de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.”



    11. Com efeito, a 2ª Câmara Cível do TJAL, ao analisar as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência asseverou o seguinte:



    “Das preliminares



    Preliminarmente, alega a municipalidade ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da contenda, uma vez que não faz a guarda dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, realizando, apenas, a retenção na fonte do percentual devido, repassando-o mensalmente para o Instituto Nacional do Seguro Social INSS.



    Razão não lhe assiste. É que, nos termos do art. 149, §1º, da CF/88, “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões”.



    E, sendo o Município de São Miguel dos Campos o responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária, gerindo as folhas de pagamento dos seus servidores, a ele próprio incumbe identificar as verbas sobre as quais devem ser calculadas a referida exação, mostrando-se evidente, pois, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação, bem assim a competência da justiça comum estadual para processamento do feito.



    Ante a isso, afasto as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo aventadas, passando ao exame do mérito.



    Do mérito



    Neste, sustenta a municipalidade ser a mera repassadora das contribuições previdenciárias, cabendo a inclusão da União no polo passivo de todas as condenações oriundas dessa ação, já que o ente federal é o detentor desses valores.



    Ocorre que, consoante acima frisado, havendo a legitimidade do município para figurar no polo passivo da ação, uma vez que responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária, descabe a inclusão da União no feito.



    Ademais, por incumbir à fonte pagadora a retenção do valor devido a título de contribuição, deveria o próprio ente municipal ter observado o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento do Tema 163 da repercussão geral (Recurso Extraordinário [sic] n° 593.068/SC), oportunidade em que fora fixada a seguinte tese : “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias','serviços extraordinários', 'adicional noturno ' e 'adicional de insalubridade”



    (...)



    Portanto, entendo que os descontos efetuados sobre o terço constitucional de férias, pagos ao empregado, mostram-se indevidos, devendo ser mantida a sentença que determinou a devolução dos valores que foram deduzidos da remuneração da servidora.” (e-doc. 19, p. 4-6; grifos nossos).



    12. Foram opostos embargos de declaração, buscando, entre outras coisas, a manifestação sobre a contradição na aplicação do art. 149, § 1º, da CRFB ao caso, pois a servidora é vinculada ao RGPS, bem como sobre o fato de ser a União/INSS o sujeito ativo da relação jurídico-tributária (e-doc. 25). O Colegiado a quo, entretanto, asseverou não haver qualquer vício no pronunciamento embargado (e-doc. 32).



    13. Nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República, em se tratando de matéria cível, a competência da Justiça Federal está atrelada à efetiva presença no feito da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Trata-se, portanto, não apenas de mero interesse na causa, mas também da integração do ente federal na relação processual.



    14. Nesse dispositivo, fixa-se a competência absoluta da Justiça Federal em razão da pessoa (ratione personae), que se demonstra, tão somente, pela presença dos mencionados entes federais na relação processual, sendo indiferente, para tanto, a natureza da relação jurídica em litígio. Cuida-se de circunstância objetiva, de integração na relação processual, que efetivamente determina a competência do órgão jurisdicional federal para julgamento da causa.



    15. Na hipótese dos autos, muito embora o Tribunal de origem tenha reconhecido que o Município de São Miguel dos Campos/AL apenas recolhe a contribuição previdenciária da servidora, repassando os valores ao INSS, não há nos autos eletrônicos comprovação de que foi realizada a intimação da autarquia para se manifestar sobre o interesse em integrar a lide como litisconsorte passivo. 



    16. Tal providência seria necessária, ainda mais quando houve condenação no sentido de se devolverem os valores recolhidos da servidora a título de contribuição previdenciária incidente sobre o terço de férias. Isso porque, em havendo interesse do INSS em integrar a demanda, caberá à própria Justiça Federal analisar a legitimidade ad causam das partes e a existência de interesse federal na causa, nos termos do art. 109, inc. I, da CRFB.



    17. Nessa linha, são as ementas dos julgados abaixo:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INSS COMO PARTE OU POSSUIDOR DE INTERESSE NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que, quando o INSS figurar como parte ou tiver interesse na matéria, a competência é da Justiça Federal. Precedente. 2. Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 545199-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 24/11/2009, p. 18/12/2009; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI 5.709/1971. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA. LIMITES LEGAIS. INTERESSE DA UNIÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido, conforme assinalado na decisão agravada, está alinhado com a jurisprudência desta Suprem Corte no sentido de que compete à Justiça Federal dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.497.197-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024; grifos nossos).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS.ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.498.946-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 21/08/2024; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, cassando os acórdãos recorridos proferidos em desacordo com o Tema RG nº 163, determinar o retorno dos autos ao Colegiado de origem com o fim de que seja novamente apreciada a apelação interposta pelo Município de São Miguel dos Campos/AL (e-doc. 14), após a intimação do INSS para que se manifeste sobre o interesse em integrar a lide.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator